Tribunal: TJBA
Processo: 8017379-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017379-02.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BRUNO EDUARDO FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu parcialmente a segurança ao impetrante.

2.

O acórdão original anulou a questão 75 do concurso para Soldado da PMBA, com base em tese vinculante, e determinou a reclassificação do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao determinar a reclassificação do candidato sem se manifestar expressamente sobre a aplicação da cláusula de barreira prevista no edital, a qual, segundo o Embargante, impediria o prosseguimento do candidato mesmo com a nova pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, não a rediscutir o mérito do julgado . 5. Constata-se a omissão do acórdão quanto aos exatos efeitos da reclassificação diante da cláusula de barreira, o que deu margem à ambiguidade apontada . 6. A anulação judicial da questão não afasta a validade da cláusula de barreira; ela apenas impõe que a Administração refaça seus cálculos e aplique a referida cláusula sobre a lista de classificação correta, conforme defendido nas contrarrazões . 7. O prosseguimento do candidato fica condicionado ao resultado dessa nova aferição.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado. Tese de julgamento: "1. Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão sobre a aplicação de cláusula de barreira em concurso público. 2. O prosseguimento do candidato no certame, decorrente da anulação de questão, fica condicionado ao alcance da pontuação necessária para a classificação dentro do limite de vagas previsto".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635739; TJBA, IRDR n° 8034581-89.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA